Tribunal: STF
Processo: ARE 1437443
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - Ipesp contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem estaria em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (com meus grifos):



    EXECUÇÃO - Precatório - Aplicabilidade da Lei nº 11.960/2009 e da Súmula Vinculante nº 17 reconhecida em primeiro grau - Impugnação autárquica rejeitada - Controvérsia resolvida em definitivo pelas Temas 810/STF e 905/STJ - Apelação autárquica não provida - Remessa necessária parcialmente provida apenas para determinar a aplicação dos critérios fixados pelos Temas 810/STF e 905/STJ, mantendo-se a incidência da Súmula Vinculante nº 17.



     TEMAS 810/STF E 905/STJ - LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nºs 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.270.439/DF - Inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009 - Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia n° 870947/SE (j. 20/09/2017) - Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).



    TEMAS 810/STF E 905/STJ - LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS - Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nºs 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n° 1.270.439/DF - Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009. 



    O recorrente aponta violação aos arts. 100, § 12, e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Alega que “entenderam os Nobres Julgadores da Turma, ao MANTER a sentença, que a sistemática adotada pela Lei Federal n. 11.960/2009 quanto ao critério de correção monetária é inconstitucional, consoante decidido pelo STF nas ADI’s 4.357 e 4.425. Porém o v. Acórdão recorrido não estabelece EM SEU DISPOSITIVO qualquer MODULAÇÃO temporal, em claro descumprimento à decisão da Corte Suprema nos autos de referidas ADIs, nas quais se determinou que a Lei 11.960/2009 se aplicaria até 25.03.2015, momento em que passaria a incidir o IPCA-E.”



    Aduz que “o entendimento esposado no acórdão recorrido não pode prevalecer pois o precatório foi expedido antes do ano de 2015”.



    Afirma que “a determinação do artigo 100, § 12º, é clara no sentido de que a atualização dos débitos objeto de ofícios requisitórios já expedidos deve ser feita uma única vez e observando-se o índice oficial da remuneração básica e juros da caderneta de poupança.”



    Sustenta que “deve ser respeitada a mesma regra de modulação de efeitos consubstanciada nas decisões proferidas nas ADIs 4357 e 4425, ou seja, até 25.03.2015 aplica-se a correção monetária prevista na Lei 11.960/2009 e a partir de tal data aplica-se o IPCA.”



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como incorreto o pronunciamento impugnado, pois a discussão se refere à correção monetária sobre crédito em favor do recorrido cujo precatório foi expedido antes de 25.3.2015, de modo que se aplica o quanto decidido pela Corte Suprema nas ADI 4.357 e 4.425.



    Nessas ações de controle concentrado, foi declarada a inconstitucionalidade da previsão contida no § 12 do art. 100 da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional n. 62/2009, de utilização do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para atualização monetária de crédito inscrito em precatório e, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    No entanto, em apreciação de questões de ordem, os efeitos da decisão foram modulados em julgamento proferido em 2015, cujo trecho da ementa da ADI 4.357 QO (DJe de 5 de agosto de 2015) segue abaixo, destacado o que aqui se aplica:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS FEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE NCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    [...]



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    […]



    Vê-se, assim, que, em precatório expedido ou pago até 25.3.2015, devem prevalecer as ressalvas levadas a cabo no julgamento das questões de ordem nas ações supra citadas, de modo a se ter a incidência da taxa referencial para atualização monetária até aquela data.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, em assim o fazendo, também provejo o recurso extraordinário em ordem a determinar que a correção monetária observe o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.3.2015.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente